Tribunal: TJSP
Processo: 1055589-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO DE 48 HORAS EM VÔO INTERNACIONAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – À míngua de elementos de convicção de repercussão extraordinária decorrente do atraso de voo internacional, que chegou no destino depois de 48 horas do previsto, a indenização por dano extrapatrimonial fixada em R$ 5.000,00 mostra-se

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO DE 48 HORAS EM VÔO INTERNACIONAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – À míngua de elementos de convicção de repercussão extraordinária decorrente do atraso de voo internacional, que chegou no destino depois de 48 horas do previsto, a indenização por dano extrapatrimonial fixada em R$ 5.000,00 mostra-se suficiente para compensar os abalos experimentados pelo autor sem constituir em enriquecimento sem causa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055589-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GONÇALO
MATIAS
DE
FREITAS
SALAZAR,
é
apelado
TRANSPORTES
AEREOS
PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055589-24.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO N° 30.715
APELAÇÃO No: 1055589-24.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 8a V.C.
APELANTE: GONÇALO MATIAS DE FREITAS SALAZAR
APELADA: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. - TAP
MM. JUÍZA: VANESSA RIBEIRO MATEUS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARCIAL
PROCEDÊNCIA
ATRASO DE 48 HORAS EM VÔO
INTERNACIONAL
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO À míngua de elementos
de convicção de repercussão extraordinária decorrente do atraso de
voo internacional, que chegou no destino depois de 48 horas do
previsto, a indenização por dano extrapatrimonial fixada em R$
5.000,00 mostra-se suficiente para compensar os abalos
experimentados pelo autor sem constituir em enriquecimento sem
causa Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente, para condenar a companhia aérea ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, ao fundamento de que a responsabilidade da
transportadora é objetiva e a demora injustificável no
transporte de passageiro resulta em inegável dano moral (fls.
91/98).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação,
no qual persegue a majoração da indenização por dano moral
para R$ 15.000,00, ao argumento de que o atraso foi de
inadmissíveis 48 horas (fls. 103/115).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055589-24.2018.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por dano moral
decorrente de atraso em voo internacional.
À míngua de insurgência da companhia aérea apelada
contra a parcial procedência da ação, restou incontroverso
nos autos o atraso nos voos narrados pelo apelante, que
pleiteia a majoração da indenização fixada em primeiro grau
em R$ 5.000,00.
Pois bem. Não obstante inexistirem regras objetivas
para a fixação do dano moral, é sabido que o julgador, ao
arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do dano suportado
pela vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-
financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua
caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da
vítima, como punitivo-pedagógico, visando a desestimular o
ofensor a praticar novo ato ilícito.
No caso presente, o apelante atribui a necessidade
de majoração do dano moral em razão do atraso ter sido de
inadmissíveis 48 horas.
Todavia, a pouca idade do apelante na data dos
fatos afasta as possibilidades de maiores desdobramentos à
sua vida decorrentes do aludido atraso e não foram produzidas
provas em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055589-24.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Fica consignado não ser caso de inversão dos ônus
da prova no ponto, que dependem de verossimilhança das
alegações, inexistente no caso.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente, embora inegável a falha na prestação de serviços
prestada pela companhia aérea ré em favor do autor,
resultando num atraso superior a 48 horas para que o apelante
chegasse no destino, bem como pelo que se tem dos autos, a
falha na prestação de serviço não redundou em maiores
desdobramentos negativos ou prejuízos ao apelante, em ordem a
que a indenização fixada em R$ 5.000,00 mostrou-se adequada
para compensar os transtornos experimentados pelo consumidor
e
atendeu
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, razão pela qual merece ser prestigiada.
É o que basta para a manutenção integral da
sentença recorrida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator